Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTADA. DISTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. CONSTRUTORA. PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração. Recurso tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. Os juros são consequência legal do atraso no pagamento do distrato celebrado entre as partes. Já a correção monetária é medida para preservar o poder aquisitivo original e garantir a recomposição do montante a ser restituído. Uma vez não cumprido o pagamento espontâneo pela construtora e que levou os autores a exigi-lo judicialmente, devem incidir os consectários legais da condenação.
3. O valor da causa mencionado na petição inicial é apenas estimativo: se refere ao valor do distrato sem juros e correção (R$ 121.196,29). Tal valor deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte e não se resume àquele apontado na inicial.
4. O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” No caso, os autores/apelados saíram vitoriosos quanto ao reconhecimento do não pagamento do distrato e à condenação da ré/apelante ao pagamento da quantia de R$ 121.196,29 com juros e correção monetária. Foram sucumbentes somente quanto ao pedido de dano moral, para o qual não quantificaram valor específico.
5. Embora não reconhecido o dano moral, os autores tiveram o cuidado de deixar a fixação do valor da compensação para o juiz, o que demonstra que aceitariam o arbitramento da quantia de R$ 1.000,00, por exemplo, o que significa sucumbência mínima, particularmente se considerados lógica e raciocínio decorrentes da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."
6. Recurso conhecido e não provido.